Tribunal: TJBA
Processo: 8009176-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009176-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA GERALDA DE JESUS LIMA e outros (5) Advogado(s): ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO QUE DECLINA COMPETÊNCIA PARA HABILITAÇÃO DE SUCESSORES EM PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA HABILITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP). ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À LOCALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade. O Agravo de Instrumento originário impugnava decisão de primeiro grau que declinou da competência para processar habilitação de sucessores em precatório já expedido (Precatório nº 0000454-63.2003.805.0000), oriundo de Mandado de Segurança transitado em julgado. Os agravantes também alegaram omissão judicial quanto à localização dos autos físicos do processo originário e das petições de habilitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que declina competência para habilitação de sucessores em precatório já expedido é recorrível por Agravo de Instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e sua mitigação jurisprudencial; (ii) estabelecer se a alegada omissão judicial quanto à localização de autos físicos e petições de habilitação configura decisão interlocutória recorrível por Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC, embora mitigado pelo Superior Tribunal de Justiça em situações excepcionais de urgência que tornem inútil o julgamento da questão em apelação (Tema 988), não alcança a decisão que declina competência para habilitação de sucessores em precatório já expedido, por ausência de risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro. A decisão que declina competência para habilitação de sucessores em precatório já expedido não constitui decisão interlocutória recorrível por Agravo de Instrumento, pois o processo de conhecimento e a fase de execução já se exauriram com o trânsito em julgado da sentença e a expedição do ofício requisitório. A habilitação de sucessores em precatório já expedido possui natureza eminentemente administrativa, não jurisdicional, inserindo-se na fase de gestão e pagamento do crédito requisitado, competindo à Presidência do Tribunal de Justiça, por delegação ao Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP), conforme art. 357 do RITJBA e Resolução CNJ 303/2019. Os dispositivos invocados pelos agravantes (art. 689 do CPC, art. 32, § 5º da Resolução CNJ 303/2019 e art. 9º do Decreto Judiciário TJBA 106/2023) regulam a sucessão processual no curso do cumprimento de sentença ou processo de execução, antes da expedição do precatório, ou dispõem sobre a comunicação dos novos beneficiários ao Tribunal, não se aplicando à habilitação diretamente no precatório já expedido e em fase de gestão administrativa. A alegada omissão do juízo de primeiro grau quanto à deliberação sobre o paradeiro dos autos físicos do Mandado de Segurança e das petições de habilitação originais não configura decisão interlocutória recorrível por Agravo de Instrumento, tratando-se de questão de diligência administrativa ou processual que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, nem mesmo sob a ótica da taxatividade mitigada. A jurisdição de primeiro grau, no que concerne ao mérito da execução, já se exauriu com o trânsito em julgado e a expedição do precatório, sendo que a busca por documentos para instruir procedimento administrativo de habilitação não justifica a interposição de recurso judicial contra ausência de pronunciamento que não se configura como ato decisório impugnável pela via do Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que declina competência para processar habilitação de sucessores em precatório já expedido não é recorrível por Agravo de Instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, mesmo sob a ótica da taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ no Tema 988. 2. A habilitação de sucessores em precatório já expedido possui natureza administrativa e é de competência da Presidência do Tribunal de Justiça, exercida por delegação ao Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP), não subsistindo jurisdição do juízo de primeiro grau após o trânsito em julgado e a expedição do ofício requisitório. 3. A alegada omissão judicial quanto à localização de autos físicos e petições de habilitação não configura decisão interlocutória recorrível por Agravo de Instrumento, constituindo questão administrativa fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 144; CPC, arts. 689, 932, III, 1.015, 1.021, 1.003, § 5º, 1.070, 224, § 2º, e 85, §§ 1º, 2º e 11; RITJBA, arts. 173, 187, I, 319 e 357; Resolução CNJ 303/2019, art. 32, § 5º (redação da Resolução CNJ 482/2022); Decreto Judiciário TJBA 106/2023, art. 9º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (Recurso Especial Repetitivo); STJ, REsp 1.679.909/RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.731.330/CE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009176-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA GERALDA DE JESUS LIMA e outros (5) e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça